Tribunal: TJDFT
Processo: 0736778-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECUSA DE BENS À PENHORA PELO CREDOR. NÃO AFRONTA À BOA-FÉ CONTRATUAL E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DINHEIRO. PREFERÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 835, INCISO I, E § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado
2. A adoção do entendimento de que a satisfação de dívidas de caráter não alimentar pode se dar por meio de penhora parcial de salário encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2.1. No caso concreto, o percentual de 30% (trinta por cento), limite usualmente admitido para a constrição, não levaria em conta as dívidas já existentes do devedor Gabriel, bem como as condições dos outros devedores, tudo conforme restou analisado pelo v. acórdão de ID 33715955, sopesando-se, por isso mesmo, a aplicação do percentual de 20% sobre suas remunerações, com o escopo de garantir-lhes o mínimo existencial.
2.2. Ausência de omissão apontada.
3. A recusa de bens à penhora pelo credor não afronta a boa-fé contratual e tampouco a dignidade da pessoa humana, pois, a penhora em dinheiro é preferencial na ordem de constrição judicial, por força dos ditames do art. 835, inciso I, e § 1o, do Código de Processo Civil.
3.1. A possibilidade de penhora parcial da remuneração dos devedores é independente e precede a aceitação de bens à penhora pelo credor.
3.2. Inexistência de omissão e contradição.
4.Não estando configuradas a omissão e contradição apontadas pelos embargantes, não há razão para que seja dado provimento aos recursos.
5. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.